Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713593-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: SHARLAN BRAGA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por SHARLAN BRAGA DE SOUZA em face da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, indeferiu pedido suspensão do feito em razão do ajuizamento da ADPF n. 949/DF. Relata a agravante que a parte agravada instaurou cumprimento de sentença, pugnando o pagamento do valor de R$ 1.536,11 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e onze centavos). Defende a necessidade de sobrestamento do feito a fim de evitar bloqueios nas contas da NOVACAP, porquanto tais medidas expropriatórias lesariam a empresa pública, que é vinculada ao Distrito Federal, culminando em grave dano ao erário. Afirma que é uma empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, cujo capital social é inteiramente público – 56,12% (cinquenta e seis inteiros e doze centésimos por cento) ao Distrito Federal e 43,88% (quarenta e três inteiros e oitenta e oito centésimos por cento) à União, ressaltando que sua finalidade é a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do DF, conforme Estatuto Social. Informa ser prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, motivo pelo qual entende que devem ser estendidas à Companhia as regras especiais que regem o processo de execução contra a Fazenda Pública, visto que o bloqueio de valores atinge os cofres públicos em função de sua dependência orçamentária e financeira do GDF. Informa que o Governador do Distrito Federal, visando conferir à NOVACAP o tratamento conferido pelo art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais da Fazenda Pública (regime de precatórios), propôs Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, em tramite no STF sob o n. ADPF 949. Assim, entende que o processo deve ser sobrestado a fim de obstar a efetivação de atos que visem a expropriação de numerários nas contas da agravante, em razão de serem absolutamente impenhoráveis e da empresa submeter-se ao regime dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do §1o do art. 910 do Código de Processo Civil brasileiro. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para que seja determinada a suspensão do andamento processual do feito de origem até o julgamento da ADPF 949. Preparo regular (ID 45638334). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não obstante o inconformismo da agravante, não vislumbro a presença dos requisitos para a almejada atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para melhor compreensão, transcrevo, no que importa, a r. decisão agravada, verbis: 1)Relativamente a questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949, não me parece a melhor solução, mesmo porque a NOVACAP é uma empresa pública com personalidade jurídica privada, não se submetendo ao regime da Fazenda Pública. O processo de conhecimento foi ajuizado há duas décadas e a suspensão da execução nesse momento processual implica em maior prejuízo às partes em razão da morosidade que já atingiu enormemente o exercício do direito pelos postulantes. Não é crível interromper o andamento do processo exatamente no momento em que a parte mais se aproxima de garantir um direito há muito postergado. Ademais, a questão tratada na ADPF-DF 949, se resume basicamente quanto ao pedido de se inserir a executada nos privilégios do regime jurídico da Fazenda Pública, especialmente quanto a execução via precatório, o que, a priori, não impede o prosseguimento dessa execução que se encontra ainda no início do procedimento. Destaco que a ADPF sequer foi recebida, porquanto se encontra na fase de aditamento da inicial, não havendo deferimento de qualquer liminar determinando a suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada. Logo, não se mostra razoável a suspensão do presente feito, enquanto perdurar a ADPF. (...) Como visto, a hipótese dos autos versa sobre pedido de sobrestamento do feito executivo originário a fim de impedir a realização de atos expropriatórios em face da agravante até o julgamento final de mérito da ADPF n. 949/DF, na qual se discute a possibilidade de enquadramento da empresa pública recorrente no regime de pagamento de seus débitos mediante precatórios. A parte agravante assevera que, em razão de sua peculiar condição, deve se submeter ao regime de precatórios nos moldes das execuções contra a Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 100 da CF. Todavia, em que pesem as relevantes ponderações da parte recorrente, não observo, em juízo de cognição superficial, equívocos na decisão agravada ao não acolher o pedido de sobrestamento, haja vista que a agravante é construída como empresa pública, com personalidade de pessoa jurídica de direito privado, o que, a rigor, afasta a prerrogativa de pagamento de suas dívidas pelo regime dos precatórios. Nesse sentido, a jurisprudência deste Colegiado já assim se manifestou, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria não suscitada perante o magistrado de origem não pode ser conhecida somente em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. A Novacap constitui empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado, ainda que receba recursos públicos, de modo que não se equipara à Fazenda Pública e não faz jus aos benefícios e privilégios que são inerentes a essa, o que inclui o regime de precatórios. 3. Aplicam-se à Novacap as disposições insertas no Código Civil e no Código de Processo Civil, em conformidade, inclusive, com o disposto no artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece que as empresas públicas sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 4. No julgamento do RE no 599.628/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, o e. STF estabeleceu o entendimento de que "Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas" (RE 599628, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 14-10-2011 PUBLIC 17-10-2011 EMENT VOL-02608-01 PP-00156 RTJ VOL-00223-01 PP-00602). 5. No caso da Novacap, cujo objeto social afigura-se "o gerenciamento e a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas", consoante consta no artigo 2o do Estatuto Social dessa empresa pública, resta claro que não se trata da prestação de serviço público essencial, próprio de Estado, e que a entidade não exerce as atividades em regime de exclusividade. 6. O Cumprimento de Sentença pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser esse regime específico das pessoas jurídicas de direito público. Precedentes do eg. TJDFT. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1395478, 07314761420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne ao entendimento de que a ADPF n. 949, proposta perante o Supremo Tribunal Federal, possa ensejar o sobrestamento do feito, cabe destacar que, em consulta efetuada, nesta data, do andamento processual da citada ação no STF, não há qualquer decisão liminar acerca de eventual suspensão dos processos afetos ao tema. Logo, resta rechaçada a possibilidade de sobrestamento do processo, porquanto não há determinação nesse sentido nos autos da ADPF, sendo descabido efetivar tal suspensão neste momento, em claro prejuízo à parte exequente. Não obstante possa vir a ser acolhida a pretensão aviada nos autos da referida ADPF ou deferida a suspensão geral dos feitos, fato é que a recorrente não goza da prerrogativa de pagamentos por precatórios, motivo pelo qual não antevejo, prima facie, a probabilidade do direito invocado, porquanto infenso à própria jurisprudência desta Corte. Quanto ao perigo de dano, do mesmo modo, não se divisa a presença do requisito, seja porque o feito executivo ainda se encontra em fase inicial, como ressaltado pelo Juízo a quo, seja porque o agravo de instrumento é recurso de rito célere, inexistindo prejuízos em aguardar o pronunciamento de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 178, inciso I, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator